Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DO GENITOR PARA OBTER PERNOITE COM O FILHO UMA VEZ POR SEMANA, INCLUSIVE FINAIS DE SEMANA. MENOR IMPÚBERE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FORTALECIMENTO DOS LAÇOS AFETIVOS. PEDIDO PARA QUE A COMPANHEIRA DO GENITOR O ACOMPANHE NA BUSCA DO FILHO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INVIABILIDADE. PRESTÍGIO A PAZ FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sipnose-fática: ação de guarda e convivência em que o autor pleitea a modificação de visitas ao infante.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de guarda e convivência com tutela de urgência, declarou parcialmente procedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito e nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, tendo o magistrado regulamentado o direito de visita do genitor. 1.1. Neste apelo, o autor requer a reforma da sentença. Pede a concessão da tutela de urgência recursal. Requer: a) a implementação imediata do pernoite na convivência paterna, pois o infante já completou 2 anos de idade; b) fixação da convivência de um dia da semana, na quarta-feira ou em dia compatível com sua rotina profissional, podendo o genitor buscar o filho na casa maternal as 12h ou então na instituição de ensino após a aula e devolvê-lo no dia seguinte, às 10h na casa maternal ou na instituição de ensino; c) fixação da convivência paterna, quinzenalmente, aos finais de semana podendo buscar o filho na sexta-feira às 18h na casa maternal ou na a Instituição de Ensino após a aula e devolvê-lo no domingo às 18h00 ou na segunda-feira na Instituição de Ensino para o início das aulas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Alega, ainda, que a sentença foi extra petita, uma vez que proibiu o autor de buscar seu filho na casa da genitora acompanhado da sua namorada/companheira

2. As ações de guarda devem ser analisadas sob o rito dos princípio da proteção do melhor interesse do menor e o respeito aos vínculos afetivos estabelecidos. 2.1 Assim, o direito de visita, conforme descreve o art. 1.589 do CC, constitui garantia dos pais e dos filhos à convivência, visando assegurar a companhia de uns com os outros, independentemente da separação, devendo se dirigir, primordialmente, ao atendimento das necessidades da criança.

3. Do pedido de pernoite a partir dos dois anos de idade. 3.1. Não há qualquer impedimento para que seja implementado o pernoite nos dias em que o indante estiver na companhia do pai. 3.2. A apelada, em sua peça contestatória, afirmou não se opor a implementação gradual do regime de visitas. Ainda na mesma peça, a recorrida concorda com a pernoite uma vez por semana, e uma vez no final de semana.3.3. A Psicossocial, por sua vez, demonstrou a boa vontade do recorrente no desenvolvimento da relação com seu filho, tendo a recorrida concordado com os termos apresentados no parecer técnico. 3.4. Diante disso, contando a criança atualmente 2 anos e 3 meses de idade, considerando que não há incontroversa entre as partes acerca da possibilidade de pernoite, nada impede que seja o apelante autorizado a pernoitar com o seu filho nos dias que exercer o seu direito de convivência.

4. Do pedido de convivência semanal. 4.1. Considerando que, no caso em apreço ambos os genitores são aptos ao exercício da guarda, e que a divisão de decisões e tarefas entre eles possibilitará um melhor aporte de estrutura para a criação do infante. 4.2. Considerando também que não há óbices pelas partes na implementação gradual de visitas e a relação entre os genitores é harmoniosa, não vislumbra-se impedimentos a ampliação dos dias de convivência semanal. 4.3. Assim, quanto ao pedido de convivência semanal, deve ser permitida uma vez por semana, a combinar com a genitora, devendo o genitor retirá-la às 10h da manhã e devolvendo-a à genitora às 10h do dia seguinte. 4.4. Apesar disso, é necessário que as partes se atentem para a fixação do horário escolar da criança. Assim, o genitor deverá pegá-la na escola, caso ela estude pela manhã, devendo deixá-la na escola no dia seguinte antes de começar a aula.

5. Do pedido de pernoite aos finais de semana quinzenal até os três anos de idade. 5.1. A questão da pernoite deferida nos quesitos anteriores, servem de fundamento para deferir a pernoite nos finais de semana quinzenal. 5.2. Ou seja, poderá o genitor retirar o menor da casa materna às 10h do sábado, devendo devolvê-lo no mesmo local às 18h do domingo.

6. Do pedido de ampliação de convivência aos finais de semana quinzenal após os três anos de idade. 6.1. Após os três anos de idade, a criança entra em fase escolar. Assim, passando a estudar, é necessário estabelecer uma rotina diária. Ou seja, a entrega do infante somente na segunda-feira, de forma indireta, poderá prejudicar a sua nova rotina. 6.2. Isso porque o infante já estará na convivência paterna uma vez por semana com pernoite e finais de semana quinzenal também com pernoite. 6.6. Aumentar demasiadamente a convivência paternal de forma que não se esteja observando o lar de referência poderá gerar na criança dificuldade de estabelecimento de rotinas diárias de estudos, alimentação, hora de dormir e outras. 6.7 Ademais, o magistrado, acertadamente, aumentou significativamente o tempo de permanência do infante com seu genitor após os três anos de idade. 6.8. Sentença mantida neste ponto.

7. Da proibição de aproximação da companheira do genitor. Alegação de sentença extra-petita. 7.1. Não há qualquer proibição de convívio do menor com parentes ou companheira do genitor. A proibição se dá no sentido de que esse convívio se dê na casa da genitora, conforme salientou o magistrado. 7.2. Ademais, não prevalece a alegação de sentença extra-petita. Consta nos autos, conversas hostis havidas entre as partes, inclusive, em decorrência da presença da namorada do genitor no momento em que este foi buscar/deixar o infante com sua mãe. 7.3. Sentença mantida.

8. Apelo parcialmente provido para fixar o regime de visitas: Antes dos três anos de idade: a) o genitor terá o direito de visitas, uma vez por semana e com pernoite, a combinar com a genitora, devendo o retirar o infante às 10h da manhã e devolvendo-a à genitora às 10h do dia seguinte; b) poderá o genitor retirar o menor da casa materna às 10h do sábado, devendo devolvê-lo no mesmo local às 18h do domingo.